Tribunal: STF
Processo: ARE 1546072
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região -TRF2, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 340).  



    Aduz o recorrente que:



     o acórdão regional ao considerar a possibilidade de acesso ao Judiciário antes de ser dado ao INSS a oportunidade de se manifestar administrativamente sobre fatos novos não apresentados na esfera administrativa, violou diretamente ao preceituado no artigo 109, I, da Constituição Federal, à luz do decidido pelo STF (súmula 235). (Doc. 354, p. 2).



    Afirma, também, que não se aplica ao caso a Súmula 279/STF, pois:



    o objeto recursal não é o revolvimento do conteúdo fático-probatório, mas sim sua valoração diante das questões constitucionais relativas à impossibilidade acesso ao Judiciário em razão da falta de interesse de agir no reconhecimento de direito com base em documento não apresentado na esfera administrativa, sobre o qual o INSS não teve conhecimento e nem oportunidade de se manifestar, o que viola o precedente firmado pelo STF no RE nº 631.240, matéria exclusivamente de direito (doc. 354, p. 2). 



    Diz, por fim, que: 



    a violação à Constituição abordada no recurso extraordinário se resolve pela valoração do conteúdo fático-probatório delineado no acórdão recorrido, posto que não há controvérsia quanto as questões fáticas trazidas pela autarquia em seu recurso, envolvendo apenas interpretação de dispositivos constitucionais apontados como violados (doc. 354, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TRF2, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 340).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator